Tribunal: TJDFT
Processo: 0731291-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731291-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 104012543), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS, indeferiu os pedidos de penhora de salário/vencimento da agravada; de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte recorrida; e de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Busca o banco agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que a jurisprudência pátria tem flexibilizado a questão da impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora, principalmente na hipótese de situação econômico-financeira favorável da parte executada e quando frustradas as outras medidas executivas implementadas no caso até então. Defende também a possibilidade de suspensão da CNH da parte devedora, sobretudo com base no princípio da cooperação e no disciplinado no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil - CPC, que permite ao juiz utilizar as chamadas medidas atípicas, que visam compelir a parte executada a cumprir o mandamento judicial e, por consequência, solver a dívida exequenda. Quanto ao pedido inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes, afirma o recorrente que hodiernamente a jurisprudência dominante não mais acolhe os motivos apresentados pelo Juízo de primeiro grau para indeferir tal pedido (CPC, art. 782, §3o). Tece, ainda, argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de evidência vindicada no recurso à baila. Ancorado, em suma, nesses argumentos, o agravante requesta pela reforma da decisão vergastada, de modo que seja autorizada a penhora das verbas salariais da executada, a inscrição do nome parte adversa em cadastro de inadimplentes, e a suspensão de CNH dela. Requer, outrossim, a antecipação da tutela recursal almejada. É o breve relatório do necessário. DECIDO. Primeiramente, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 29510063), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende, apenas em parte, aos aludidos pressupostos. Com o fito de conferir a solução mais adequada à lide, necessária a observação do disposto nos artigos 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal - CF. Dentre as normas fundamentais do processo civil apontadas pelo CPC vigente, o aludido diploma legal assim orienta: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, o estatuto processual civil disciplina que: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Compulsando os autos, afere-se que nos autos de origem houve diversas tentativas infrutíferas de saldar a dívida cobrada pelo agravante, a exemplo de pesquisas junto aos sistemas BacenJud, RenaJud, pesquisas nos registros imobiliários, dentre outros (IDs origem 103291176, 103291177, 103950687 a 103951197, etc.) Com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, ponderando-se, sobretudo, a totalidade dos rendimentos mensais recebidos pela parte agravada: bruta – R$ 12.665,77 e líquida – R$ 9.427,03 (ID 29677387), tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão, com respaldo na orientação da moderna jurisprudência do sodalício Superior sobre este tema. A propósito, calha citar ementas dos julgados nesse enfoque: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção segue este egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais. Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a redução da penhora para o percentual de 10% (dez por cento) do valor líquido do salário do agravante é condizente com a manutenção da subsistência do devedor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1372902, 07249182620218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a parte executada, ora agravada, recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo – haja vista que as outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado –, sem comprometer a sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante o direito ao credor na satisfação do crédito que lhe assiste. Em que pese a parte agravada tenha se manifestado espontaneamente nestes autos (ID 29686083), alegando óbices ao deferimento da pretensão reformatória veiculada pela parte contrária por conta da sentença prolatada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, no bojo do Proc. no 0736840-95.2020.8.07.0001, tem-se que os objetos das demandas são distintos, não incidindo nenhum efeito jurídico, seja de ordem material ou seja de cunho processual, de lá no deslinde deste recurso. Portanto, no caso vertente, a penhora de parte do salário/vencimentos/subsídio/pensão não tem o condão de atingir a dignidade ou a subsistência da parte devedora nem de sua família, emoldurando-se em exceção implícita, consoante assentado no EREsp. 1.582.475/MG (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). No que tange ao pedido de inscrição do nome da parte devedora em cadastro de inadimplentes, não sobeja dúvida de que o art. 782, § 3o, do CPC possibilita a inclusão do nome da parte devedora em cadastros de inadimplente, como mais um meio coercitivo à disposição do juízo para viabilizar o cumprimento de obrigações judicialmente reconhecidas. E a jurisprudência deste Tribunal, via de regra, confere aplicabilidade aos ditames de tal norma, eis que “(...) Tal medida tem por escopo inibir a inadimplência do devedor, que usa o trâmite judicial com a finalidade de procrastinar a satisfação do débito.” (v.g. Acórdão 1225591, 07188659720198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, havia entendimentos jurisprudenciais até então consolidados - com os quais comungava - de que o art. 782, § 3o, do CPC possibilitava ao juiz (e não impunha ao magistrado) a autorização de inscrição do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. A utilização desta norma devia ser feita de maneira supletiva, pois consubstanciava ônus do credor a demonstração da impossibilidade de fazê-lo, por meios próprios, de modo que o magistrado venha a garantir efetividade ao dispositivo (vide Acórdão 1126299, 07103423320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018; Acórdão 1045333, 07050215120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 25/9/2017). Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1887712/DF, entendeu que a despeito da discricionariedade do juiz para decidir sobre a inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes, sempre mediante pedido do credor, o magistrado não pode criar restrições para a medida que não estejam previstas na própria legislação, a exemplo da exigência de comprovação de hipossuficiência da parte credora. Na linha do disciplinado no voto condutor do citado julgado, o art. 782, § 3o, do CPC não impõe ao juiz o dever de determinar a negativação do nome do devedor, devendo a medida coercitiva ser analisada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto. Nesse cenário, conquanto a atual sistemática do Processo Civil brasileiro autorize ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias reputadas úteis a assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias (CPC, art. 139, IV), do cotejo detido das circunstâncias fático-processuais que brotam dos autos nesta fase incipiente deste recurso, entendo como necessário um maior aprofundamento na cognição, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, para somente após isso dirimir este ponto do agravo de instrumento em exame. Por fim, quanto ao pedido de suspensão da CNH da parte agravada, reputo que a adoção de medidas executivas atípicas neste desiderato se mostra desprovida de razoabilidade, de proporcionalidade e de adequação da cominação com o objeto da execução, além de ter o condão de malferir direitos fundamentais da parte devedora, os quais não podem ser mitigados banalizadamente. No particular, não se constata a presença das condições necessárias a adoção desta espécie de providência postulada pelo banco recorrente, especialmente porque não há nos autos qualquer situação que indique que a adoção das medidas excepcionais requeridas irá contribuir efetivamente para a satisfação do crédito, além de não guardar tais medidas qualquer relação com o objeto da execução. A título de arremate, calha citar modernos precedentes a respeito desta matéria, os quais corroboram ainda mais o posicionamento supra adotado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÂO. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS. 1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. Constatado que as medidas requeridas para satisfazer o crédito pela parte credora, se mostram inadequadas para a satisfação do crédito e nem mesmo representam modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito, não se justifica o acolhimento do pleito para deferimento das medidas excepcionais na forma pretendida. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374511, 07040208920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS, SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS CONVECIONAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. As medidas executivas atípicas podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução. No caso concreto, o exequente informou a existência de imóvel capaz de satisfazer a dívida, tendo sido efetivada a penhora do bem. Nesta hipótese, por ora, as medidas executivas atípicas devem ser indeferidas. (Acórdão 1371369, 07092987120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, em sede de cognição superficial e não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, a possível a penhora de parte dos rendimentos mensais da devedora, até a satisfação total do crédito da agravante, sem afetar sua dignidade e o mínimo existencial necessário à parte executada e à sua família, entendo plausível a concessão, em parte, da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da agravada WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS, direto da fonte pagadora (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE) . Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos da agravada WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS, até a quitação total do débito exequendo, cuja constrição deve se dar diretamente na folha de pagamento da mencionada parte perante a sua respectiva fonte pagadora: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (ID 29677387), a ser repassada a uma conta judicial vinculada ao processo de origem (Proc. no 0715540-43.2021.8.07.0001). ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO, cabendo à parte agravante apresentar o cálculo do crédito atualizado para efetivação da medida junto à mencionada fonte pagadora nos moldes acima ordenados. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator